Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRÓTESES MAMÁRIAS. RECALL VOLUNTÁRIO MUNDIAL. SEGURANÇA. INCIDÊNCIA INCOMUM DE LINFOMA. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MATERIAL. DESPESAS INERENTES À SUBSTITUIÇÃO DOS IMPLANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Guardando as razões recursais apresentadas estreita relação com os pontos desenvolvidos na petição inicial, encontrando-se, por conseguinte, albergadas no efeito devolutivo, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo por inovação recursal.
2. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte autora, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. O CDC estabelece um dever de qualidade dos produtos e serviços disponibilizados no mercado de consumo (CDC, arts. 6o, I e VI, 8o a 10), a fim de resguardar a confiança depositada na sua fruição e o dever de incolumidade na sua utilização (adequação e segurança).
4. Nos termos do art. 12 do CDC c/c os arts. 186 e 927 do CC, para os casos de vício de segurança (fato do produto ou do serviço), a responsabilidade é objetiva e independe de aferição de culpa, somente podendo ser afastada caso o fornecedor demonstre que não colocou o produto no mercado ou que, embora o tenha colocado, o defeito inexiste, ou, ainda, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Tratando-se de relação consumerista, presente a responsabilidade preventiva da fabricante do produto, esta deve agir para evitar o dano ou seu agravamento, nos casos em que houver o reconhecimento de um defeito ou da falta de segurança do produto comercializado.
6. Ainda que assintomática, se a consumidora, após o anúncio de possível desenvolvimento de câncer associado aos implantes mamários de fabricação da ré (linfoma anaplásico de grandes células), não se sente segura com as próteses de silicone, e tendo a fabricante viabilizado a substituição por meio de recall voluntário mundial e tratativa extrajudicial, como consequêcia lógica, deve arcar com as despesas cirúrgicas inerentes a esse procedimento, sob pena de ferir a legítima expectativa criada. Eventuais advertências no manual que acompanha a prótese acerca de possíveis problemas futuros com o implante não se prestam a afastar tal responsabilidade, diante da hipossuficiência técnica da consumidora.
7. O dano moral diz respeito à violação dos direitos fundamentais do ofendido capaz de conspurcar a dignidade humana (CRFB, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI), que, fugindo à normalidade, interfira intensamente em seu comportamento psicológico.
8. Apesar do temor criado com o recall voluntário das próteses em razão de um possível risco aumentado de desenvolvimento de câncer, a substituição dos implantes texturizados foi realizada por outros de outra empresa e com as mesmas características, tendo a consumidora aproveitado a oportunidade para aumentar as próteses, inexistindo violação a direitos da personalidade em razão dessas particularidades.
9. O parcial provimento do apelo enseja a redistribuição do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, independentemente do valor arbitrado na Instância a quo.
10. Deu-se parcial provimento à apelação.